Tribunal: TJBA
Processo: 8145689-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145689-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANILDE FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA EFETIVADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados por consumidora contra instituição financeira. O magistrado de primeiro grau reconheceu a existência da relação jurídica e a regularidade do débito, declarando legítima a negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a dívida cobrada pela instituição financeira é legítima, considerando as provas de contratação e utilização do cartão de crédito; e (ii) verificar se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito enseja indenização por danos morais, diante da existência de outra anotação preexistente.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a apelante utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira, conforme comprovado pelos extratos de faturas e demais documentos anexados, não havendo impugnação quanto à autenticidade do contrato ou às operações realizadas.

4. A jurisprudência consolidada reconhece como legítima a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de restrição ao crédito, não configurando ato ilícito ensejador de indenização por dano moral quando comprovada a existência do débito.

5. Ainda que se considerasse eventual irregularidade na anotação questionada, restou comprovada a existência de inscrição preexistente, o que afasta o dever de indenizar, à luz do enunciado da Súmula nº 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inscrição do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes, quando comprovada a existência de débito inadimplido. 2. Não há direito a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição restritiva, se preexistente outra anotação legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJBA, APL 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145689-52.2022.8.05.0001 oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante EVANILDE FERREIRA DE JESUS e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA